Tribunal: TJSP
Processo: 1042537-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Contrato bancário - Empréstimo pessoal – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista no instrumento – Demanda julgada parcialmente procedente – Recursos interpostos por ambas as partes – Cobrança de juros abusiva que permite a revisão – Consumidor em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Contrato bancário - Empréstimo pessoal – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista no instrumento – Demanda julgada parcialmente procedente – Recursos interpostos por ambas as partes – Cobrança de juros abusiva que permite a revisão – Consumidor em exagerada desvantagem – Circunstância que leva à necessidade de limitação da taxa – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp.n. 1.061.530/RS exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos - Observância da taxa média de mercado vigente à época da contratação – Necessidade de reajuste confirmado - Pretensão à devolução em dobro de quantias eventualmente pagas em excesso afastada – Cenário que não aponta para conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição - Situação que não basta para configurar dano de natureza imaterial – Indenização descabida – Sucumbência recíproca reconhecida com alteração da verba honorária de sucumbência à luz do disposto no artigo 85, parágrafo 2o do CPC - Sentença reformada apenas nesse ponto - Recurso do réu desprovido, provido em parte o recurso da autora.